Tribunal: TJPA
Processo: 0815755-30.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815755-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MAURO SEBASTIAO BORBA LIMA

PROCURADOR: ARTHUR CRUZ NOBRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. URGÊNCIA COMPROVADA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pela operadora de plano de saúde contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a obrigação de custeio de insumos médicos necessários a procedimento indicado pelo médico assistente do beneficiário.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde em fornecer tratamento não previsto no rol da ANS, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade mitigada do rol.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nos EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704 no sentido de que o rol da ANS é, em regra, taxativo, mas admite exceções em casos específicos.

4.

No caso concreto, o beneficiário foi diagnosticado com enfisema pulmonar grave (CID-10 J43.9), sendo prescrita a realização de implante de válvula endobrônquica, sem alternativa terapêutica eficaz incluída no rol da ANS.

5.

A urgência do tratamento restou demonstrada, sendo essencial para evitar agravamento do quadro clínico, configurando hipótese de taxatividade mitigada.

6.

A negativa de cobertura configura abusividade, pois contraria o direito fundamental à saúde e o entendimento consolidado pelo STJ sobre o dever de custeio em casos excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Negado provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que determinou a cobertura do tratamento.

8.

Tese de julgamento:
"O rol da ANS é, em regra, taxativo, admitindo exceções em casos nos quais há prescrição médica fundamentada, inexistência de alternativa terapêutica eficaz no rol e comprovação da eficácia do tratamento indicado."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98; RN ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 08/06/2022; STJ, EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 08/06/2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815755-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: MAURO SEBASTIAO BORBA LIMA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática de minha lavra que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Narram os autos de origem que

MAURO SEBASTIÃO BORBA LIMA ajuizou
ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais
contra a UNIMED BELÉM, alegando falha na prestação de serviço da operadora de saúde. Alega que, em razão de seu diagnóstico de enfisema pulmonar, foi prescrito por seu médico assistente o
implante de válvula endobrônquica
, procedimento considerado de alta complexidade e urgência.

Entretanto, a operadora de saúde negou a cobertura para o fornecimento dos insumos necessários ao procedimento (válvula brônquica e cateteres), alegando que o tratamento não se encontrava no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Diante da negativa, o ingressou com a presente demanda, buscando compelir a UNIMED a fornecer os materiais prescritos e a realizar o procedimento médico indicado, além de pleitear indenização por danos morais, argumentando que a demora no tratamento lhe causou abalos emocionais e prejuízos à sua saúde.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Passo a decidir acerca do pedido de concessão de tutela de urgência em sede de plantão considerando que a argumentação e os documentos acostados são suficientes para arrimar cognição sumária.

A tutela provisória de urgência antecipada tem o objetivo de assegurar a efetividade do direito material, logo, para a sua concessão é necessário demonstrar que, além da urgência, o direito material está em risco se não obtiver a concessão da medida.

Compulsando os autos, restou demonstrada a condição de saúde do autor que possui diagnóstico de Enfisema Pulmonar (CID-10 J43.9), necessitando dos tratamentos indicados pela profissional de saúde no laudo médico de ID 124410255 e já autorizados pela requerida nas guias de ID 124410264.

Considerando que os procedimentos indicados ao autor tem a finalidade indispensável de melhora da condição de saúde e que já foi previamente autorizado; considerando que a resolução normativa 566/2022 da ANS em art. 3º, XII dispõe que o prazo máximo para a cobertura de procedimentos de alta complexidade é de 21 dias, entendo que o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA formulado na inicial para determinar que Parte Ré Forneça/Custeie, imediatamente, a compra das (i) EBV-TS-5.5- Válvula brônquica EBVTS 5.5; (ii) EDC-TS-55- Cateter de entrega de válvula 5.5; (iii) CHRCA120 - Cateter Balão para avaliação pulmonar sistema CHARTIS na forma da prescrição médica, devendo a ordem ser cumprida em até 10 dias úteis nos termos da indicação da RN 566/2022 da ANS, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$5.000,00 em favor do autor, a ser atualizado pelo INPC e os juros simples de 1% ao mês.

CITE-SE e INTIME-SE a requerida, UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para o cumprimento da decisão.

INTIME-SE a autora e sua representante legal.

Encaminhem-se os autos ao CEJUSC (5ª CEJUSC DA CAPITAL) para realização de sessão de mediação entre as partes nos termos do art. 334 do CPC, em data a ser designada pelo Centro de Resolução de Conflitos.

Servirá o(a) presente, por cópia digitada, como Mandado/Ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores. Cumpra-se na forma e sob as penas de lei.

P. R. I. C. (AUGUSTO CARLOS CORREA CUNHA - MAGISTRADO em 29/08/2024 10:59:39)

Inconformada a UNIMED BELÉM impugna a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, sob os seguintes fundamentos:

Sustenta que está submetida a rigorosa regulação estatal, sendo que os produtos e procedimentos ofertados aos beneficiários são previamente analisados e autorizados pela ANS, conforme a Lei 9.656/1998 e as Resoluções da ANS.

Alega que a negativa de fornecimento dos insumos para o procedimento solicitado pelo autor decorreu da
observância estrita às normas regulatórias da ANS
, que não preveem a obrigatoriedade de cobertura para o procedimento requerido. Defende que não pode ser compelida a fornecer tratamento fora do
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS
, uma vez que a operadora atua dentro dos limites legais estabelecidos para o setor de saúde suplementar.

Defende que não houve falha na prestação do serviço
e que sempre atendeu às solicitações do autor dentro do que estava contratualmente e legalmente previsto.

Diz que a negativa de fornecimento dos insumos não configura descumprimento contratual, uma vez que o procedimento solicitado não integra a lista de coberturas obrigatórias. Além disso, argumenta que
não houve demora ou recusa
em atender as necessidades médicas do autor, tendo apenas seguido as regras estabelecidas pela ANS.

Assevera, ainda, a ocorrência de
periculum in mora inverso
, caso a tutela provisória seja mantida. Sustenta que a obrigatoriedade de fornecer insumos médicos que não constam no rol da ANS poderia gerar
insegurança jurídica
e
incentivar o surgimento de demandas predatórias
. Afirma que decisões nesse sentido podem afetar a sustentabilidade financeira das operadoras de saúde e, consequentemente, o sistema de saúde suplementar como um todo, comprometendo o atendimento dos demais beneficiários.

Ao final, a UNIMED BELÉM requer:

Revogação da tutela provisória de urgência
concedida em favor do autor;

Que seja concedido
efeito suspensivo
ao agravo de instrumento, com a consequente suspensão dos efeitos da decisão liminar impugnada;

Que seja julgado
totalmente procedente
o agravo de instrumento, com a
reforma da decisão interlocutória
e a improcedência dos pedidos formulados na ação principal;

A condenação do autor ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo, na Decisão de Id 22639801, com a seguinte ementa:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS NÃO PREVISTOS NO ROL DA ANS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

A UNIMED DE BELÉM interpõe agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, proposta por beneficiário do plano de saúde, diagnosticado com enfisema pulmonar. O beneficiário pleiteia a realização de procedimento médico com a utilização de insumos não previstos no rol da ANS, negados pela operadora. A decisão de primeiro grau determinou o fornecimento dos materiais necessários ao tratamento.

II. Questão em discussão

Discute-se se a negativa de cobertura por parte da operadora, fundada na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS, é abusiva, considerando a urgência do tratamento médico prescrito.

III. Razões de decidir

1. Embora o rol de procedimentos da ANS seja taxativo, conforme o entendimento fixado pelo STJ (EREsp 1.886.929/SP), a recusa de cobertura pode ser considerada abusiva em casos excepcionais, especialmente quando há prescrição médica de tratamento necessário e não há alternativa terapêutica no rol.

2. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14, § 3º) impõe à operadora de saúde o ônus da prova de que o tratamento não atende aos critérios técnicos exigidos.

3. O perigo de dano grave ou de difícil reparação está configurado pela urgência da condição de saúde do autor, que requer tratamento imediato.

IV. Dispositivo e tese

Indeferido o pedido de efeito suspensivo do agravo, mantendo-se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para garantir o fornecimento dos insumos médicos.

Tese: "A negativa de cobertura com base na ausência de previsão no rol da ANS pode configurar recusa abusiva quando o tratamento for urgentemente necessário e prescrito por médico assistente, sem alternativa terapêutica no rol."

Legislação citada
: Lei nº 9.656/1998, CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência citada
: STJ, EREsp 1.886.929/SP.

(...)

Do exposto,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo, mantendo-se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

(...)

Contrarrazões no Id22931046, requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS NÃO PREVISTOS NO ROL DA ANS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

A UNIMED DE BELÉM interpõe agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, proposta por beneficiário do plano de saúde, diagnosticado com enfisema pulmonar. O beneficiário pleiteia a realização de procedimento médico com a utilização de insumos não previstos no rol da ANS, negados pela operadora. A decisão de primeiro grau determinou o fornecimento dos materiais necessários ao tratamento.

II. Questão em discussão

Discute-se se a negativa de cobertura por parte da operadora, fundada na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS, é abusiva, considerando a urgência do tratamento médico prescrito.

III. Razões de decidir

1. Embora o rol de procedimentos da ANS seja taxativo, conforme o entendimento fixado pelo STJ (EREsp 1.886.929/SP), a recusa de cobertura pode ser considerada abusiva em casos excepcionais, especialmente quando há prescrição médica de tratamento necessário e não há alternativa terapêutica no rol.

2. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14, § 3º) impõe à operadora de saúde o ônus da prova de que o tratamento não atende aos critérios técnicos exigidos.

3. O perigo de dano grave ou de difícil reparação está configurado pela urgência da condição de saúde do autor, que requer tratamento imediato.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para garantir o fornecimento dos insumos médicos.

Tese: "A negativa de cobertura com base na ausência de previsão no rol da ANS pode configurar recusa abusiva quando o tratamento for urgentemente necessário e prescrito por médico assistente, sem alternativa terapêutica no rol."

Legislação citada
: Lei nº 9.656/1998, CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência citada
: STJ, EREsp 1.886.929/SP.

Inconformada com a decisão monocrática que negou provimento ao
Agravo de Instrumento
, a
Unimed Belém
interpôs o presente
Agravo Interno
, alegando, em síntese:

Da taxatividade do rol da ANS e da ausência de obrigação da operadora

A decisão recorrida teria desconsiderado que o
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS é taxativo
, conforme previsto na
RN 465/2021
e reafirmado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
nos
EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704
.

A jurisprudência do STJ e do próprio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA)
reconhece que
os planos de saúde não são obrigados a custear procedimentos não incluídos no rol da ANS
.

O entendimento que defende um rol exemplificativo compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e viola o princípio do
mutualismo
, ao impor obrigações ilimitadas às operadoras de planos de saúde.

O
art. 2º da RN 465/2021 da ANS
expressamente define a
taxatividade do rol
, sendo permitido às operadoras apenas ampliar a cobertura de forma voluntária, o que não ocorreu no caso em questão.

A
Lei nº 9.656/98
, que regula os planos de saúde, estabelece que a cobertura obrigatória se limita aos procedimentos incluídos no rol da ANS.

Da ausência de abusividade na negativa de cobertura

O contrato firmado entre as partes
prevê expressamente a limitação da cobertura ao rol da ANS
, inexistindo cláusula que autorize a cobertura de procedimentos não listados.

A negativa de cobertura
não configura abusividade
, pois
foi baseada na legislação vigente e em normas da ANS
.

Os materiais solicitados pelo autor
não possuem previsão no rol da ANS e tampouco possuem cobertura obrigatória
, inexistindo ilegalidade na negativa da operadora.

Ao final, requer
o provimento do Agravo Interno
, reformando a decisão monocrática e afastando a obrigação de custeio do procedimento requerido pelo agravado. Caso não seja reconsiderada a decisão,
que o feito seja submetido ao julgamento pelo colegiado.

Sem contrarrazões (ID. 24462540).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recurso conheço do recurso e passo ao seu enfrentamento.

No caso dos autos, a controvérsia recursal reside na obrigação da operadora de saúde em custear insumos médicos necessários a procedimento prescrito pelo médico assistente do agravado, mas não incluídos no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

Conforme já assentado na decisão monocrática impugnada,
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no EREsp 1.886.929/SP no sentido de que o rol da ANS é, em regra, taxativo
, podendo haver exceções em situações excepcionais, como nos casos em que (i) há prescrição médica fundamentada, (ii) inexistem alternativas terapêuticas eficazes dentro do rol e (iii) o tratamento demonstra evidências científicas de eficácia.

No presente caso, os documentos acostados aos autos demonstram que o agravado apresenta quadro de
enfisema pulmonar (CID-10 J43.9)
, com prescrição médica específica para a realização de
implante de válvula endobrônquica
e fornecimento dos insumos indispensáveis ao procedimento, sem que haja tratamento substitutivo disponível no rol da ANS.

Além disso, a urgência do tratamento restou evidenciada, justificando a concessão da tutela provisória de urgência para evitar agravamento do quadro clínico do paciente.
O perigo de dano irreparável está devidamente caracterizado, não se verificando o alegado periculum in mora inverso
, pois o dever das operadoras de saúde vai além da simples observância do rol da ANS, especialmente quando se trata de garantir a saúde e a vida do beneficiário.

Sobre o tema colaciono julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) EM ESTÁGIO AVANÇADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE IMPLANTE DE VÁLVULAS ENDOBRÔNQUICAS UNIDIRECIONAIS . RECUSA DE FORNECIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 428/2017, POUCA EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO REQUERIDO E INEXISTÊNCIA DE SEGURANÇA A LONGO PRAZO, CONSISTINDO EM TRATAMENTO EXPERIMENTAL. RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÃO DA CONITEC Nº 122. APLICAÇÃO DO CDC . ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE ESSENCIAL À CIRURGIA PULMONAR. CIRURGIA OBTIDA MEDIANTE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULAS TJRJ Nº 211, 339 E 340 . MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA APELANTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Cirurgia de implante de válvulas endobrônquicas unidirecionais prescrita para tratamento de doença pulmonar obstrutiva crônica em estágio avançado para paciente com dispneia ao mínimo esforço e em uso de oxigênio suplementar. Recusa de fornecimento sob alegação de ausência de cobertura, pouca eficiência do procedimento requerido e inexistência de segurança a longo prazo, consistindo em tratamento experimental, conforme Relatório de Recomendação da CONITEC nº 122 . Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS. Lei nº 9.656/98. Incidência do CDC . Precedentes desta Corte. Súmulas TJRJ nº 211, 339 e 340. Abusividade da cláusula restritiva que exclui o fornecimento de material necessário ao procedimento cirúrgico e essencial ao tratamento prescrito. Escolha que incumbe ao médico assistente . Cirurgia obtida mediante concessão de tutela de urgência. Dano moral configurado. Valor arbitrado para a compensação que não comporta a almejada redução. Conhecimento e desprovimento do recurso .

(TJ-RJ - APL: 00154069120198190066, Relator.: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 28/01/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. SEGURO SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE IMPLANTAÇÃO DE VÁLVULAS ENDOBRÔNQUICAS PARA TRATAMENTO DE ENFISEMA PULMONAR . O PLANO DE SAÚDE PODE ESTABELECER QUAIS DOENÇAS ESTÀO COBERTAS, MAS NÃO QUE TIPO DE TRATAMENTO ESTÁ ALCANÇADO PARA A RESPECTIVA CURA, QUE DEVE SER A CRITÉRIO DO MÉDICO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS . MAJORADOS. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70037998531, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em ...

(TJ-RS - AC: 70037998531 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 24/05/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA PARA A ENFERMIDADE DA PACIENTE - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL DA TERAPIA PLEITEADA - TRATAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELA ANS - ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM FORNECER O TRATAMENTO - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ATENDIDOS - RECURSO PROVIDO. - Se a enfermidade de que padece a paciente é coberta pelo contrato, por óbvio que todo o tratamento necessário, também o é, sendo abusiva a prática adotada pelo plano de saúde de restringir o fornecimento da terapêutica prescrita, sobretudo quando sequer há expressa exclusão contratual - O fato de o tratamento não constar do rol de procedimentos da ANS não é fundamento suficiente a se afastar a obrigatoriedade de sua cobertura, a uma porque se mostra abusiva a cláusula que exclui os procedimentos necessários ao tratamento de doença coberta pelo plano e a duas porque, apesar de não pacificado, o rol de procedimentos da ANS pode ser tido como meramente exemplificativo, constituindo um mínimo de cobertura que deve ser fornecida em qualquer plano de saúde contratado - Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 10000210092870001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

DISPOSITIVO

Dessa forma,
não há elementos novos que justifiquem a reconsideração da decisão agravada
, razão pela qual
nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento
.

É o voto.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025